Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-65.2016.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001243-65.2016.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DO AMARAL - CPF: 228.973.306-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO DE SOUSA SILVA - CPF: 059.408.741-42 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO.

A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Jorge Luiz do Amaral
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0001243-65.2016.8.11.0024 - Código 80173, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput,

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado, para o crime de lesão corporal, sustentando que o recorrente não tinha intenção de matar, estando ausente o
animus necandi,
razão pela qual deve ser impronunciado (Id. 134099300 - Págs. 71/76).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 134099300 - Págs. 85/87).

O magistrado recebeu o recurso e determinou a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões. Não houve juízo de retratação, sendo o feito encaminhado a este Tribunal de Justiça (Id. 134099300 - Pág. 79).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 135707696), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio na modalidade tentada – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva – Busca-se a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, face à ausência do elemento subjetivo do tipo penal (animus necandi) -
Inadmissibilidade
– Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Existência de provas a indicar o elemento subjetivo do tipo penal na conduta do réu – Fase de mero juízo de admissibilidade – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Em sede de pronúncia, a desclassificação é medida excepcional e, portanto, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que, no dia 16 de maio de 2016, por volta das 16h30, no local conhecido como “Pesqueiro do Japão”, distrito de Paraíso do Manso, zona rural de Chapada dos Guimarães-MT, o recorrente, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo espingarda, desferiu disparo contra a vítima Mauricio de Souza Silva, provocando-lhe lesões que não resultaram na morte do ofendido, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou apurado que a vítima estava em uma canoa pescando, nas proximidades da região denominada “Pesqueiro do Japão”, ocasião em que o recorrente apareceu no barranco e disse que vítima estava passando rede no rio, nas proximidades da propriedade rural que trabalhava como caseiro e caso não parasse lhe daria um tiro.

Consta que a vítima respondeu ao recorrente que pescava com uma tarrafa e que iria chamar a polícia por este lhe ameaçar, ocasião em que o recorrente se irritou com a vítima e deslocou-se até um barraco na propriedade rural em que residia, muniu-se com uma espingarda e desferiu um disparo contra a vítima, atingindo-a na região clavicular direita.

Por fim, ressai dos autos que o ofendido se jogou da canoa e nadou até a margem do rio procurando ajuda; a Polícia Militar foi imediatamente acionada e o recorrente acabou sendo preso em flagrante, ainda na posse da arma de fogo.

Em razão de tais fatos, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia postulando a desclassificação do delito para lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi.
No entanto, sem razão à defesa.

É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b) impronuncia, art. 414 do CPP; c) absolvição sumária, art. 415 do CPP ou; c) desclassificação do crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excertos de julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida,
a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular
(...)”

(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“(...). A
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
”

(N.U 1011392-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial nº. 22/2016 - exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 134099299 – p. 41/49).

No que concerne ao elemento anímico, denota-se a presença de provas suficientes a respaldar a possível ação dolosa revestida de
animus necandi
.

A vítima
declarou na Delegacia de Policia, única oportunidade em que foi ouvido, que residia próximo ao pesqueiro do Japão e que pescava para sua subsistência. Sustentou que no dia dos fatos, estava pescando na canoa de seu primo Evandro e que estavam juntos no momento dos fatos, longe da margem da propriedade que o recorrente cuidava. Confirmou que, de fato, estava com um facão e uma tarrafa isqueira, mas negou que estivesse usando rede, sendo que o recorrente apareceu o xingando e proferindo ameaças para que saísse do local.

Sustentou que começou a remar para sair do local, mas visualizou o recorrente indo em direção ao barraco em que ele mora e retornando com uma espingarda, ocasião em que a levantou e efetuou o disparo que lhe atingiu no peito.

Confira-se:

“(...)
QUE o declarante relata que reside em uma casa, a qual se localiza ao lado do Pesqueiro do Japão; QUE atualmente esta trabalhando como pescador, mas que não é profissional, mas que este trabalho tem lhe dado o seu sustento e o sustento de sua companheira; QUE no dia do fato, o declarante havia saído de sua casa por volta das 17:00 horas para pescar, e que para tanto saiu de canoa; QUE estava consigo seu primo EVANDRO, o qual reside no Paraíso do manso; QUE foram se localizar no meio do Rio, onde ali passaram a jogar uma tarrafa chamada de Isqueira; QUE ali jogavam a Isqueira e já haviam pego unas três curimbas pequenas, para comerem, quando ouviu a pessoa de JORGE, o qual trabalha e cuida da: Chácara do seu FERNANDO, onde JORGE começou a gritar de sobre o barranco do outro lado do rio, no barranco que pertence chácara onde ele mora; e trabalha, o qual gritava para pararem de passar a rede, sendo que não estavam usando rede alguma e sim a Tarrafa Isqueira, sendo que uma é frente da outro, pois rede é proibido de usar e a Tarrafa Isqueira é permitido para os ribeirinho; QUE no momento em que ele começou a gritar quem não era para passar a “sede” no rio, lhe respondeu que não estava usando “sede” alguma e que só estava pegando alguns peixes para comerem, mas ele começou a lhe xingar, dizendo que iria lhe dar um tiro e que lhe respondeu que iria chamar a policia para ele, vez que estava lhe ameaçando; QUE não quis continuar ali e começou a remar sentido a casa de sua mãe, mas viu quando JORGE correu em direção ao barraco em que ele mora; QUE um pouco mais a frente percebeu que JORGE estava de volta no barranco do rio e que o declarante e seu primo já estavam distante em tomo de SO metros da margem, quando percebeu que ele estava segurando uma espingarda nas mãos, o qual gritou “ Vai chamar a Polícia”, e que antes que falasse qualquer coisa JORGE levantou à espingarda e atirou uma vez; QUE como estava de ido na canoa, não teve nem tempo de se defender, e que assim que ouviu o disparo, tentou virar de lado, mas sentiu um impacto no peito, e caiu dentro da água com a tarrafa segura em seu pulso; QUE seu primo também ' caiu na água, ou por susto ou o mesmo se jogou por medo, mas isso ele é quem; vai relatar, QUE mesmo percebendo que havia sido ferido, se soltou da tarrafa , | subiu na canoa, bem como seu primo fez o mesmo, e juntos remaram até a: margem , onde fica o porto da casa de sua mãe; QUE descem da canos e correram para pedir socorro a sua mãe, a qual estava na beirada do rio pescando, e; ouviu o disparo, QUE junto com sua mãe TEREZA , no barranco, estava seu outro primo de nome JOSUEL, a esposa dele de nome LUCIA é a dona MARIA , que ouviram o disparo é viram quando ali chegou com a canoa e sangrando na altura da clavícula lado direito; QUE em primeia mão foi acionado a PM do manso e ' que também foi acionado a SAMU; QUE quando a PM chegou ali lhe encontrou | deitado naára da casa , aguardando socorro e que relatou aos militares quem havia lhe atirado ; QUE passado um tempo chegou à ambulância do SAMU e lhe: levou para o Pronto Socorro de Cuiabá , onde foi atendido e passou a noite em | observação e que só recebeu alta no dia seguinte ao fato por volta das 10:00 horas da manhã; QUE o tiro entro na altura da clavícula de lado e foi se alogar do outro lado da clavícula esquerdo e que segundo os médicos a munição ali vai ficar até que seu organismo a rejeite, aí sim vão poder retirá-la; QUE o declarante informa que já trabalhou na Chácara do senhor FERNANDO e já ajudou JORGE nos trabalhos do sítio é que nunca teve atrito com o mesmo, mas informa que ' JORGE anda bebendo muito; QUE o declarante informa que não estava nem perto do tablado feito por seu FERNANDO na Chacara dele junto a beirda do rio; QUE não levantou facão algum para JORGE; QUE nunca fez ameaças a JORGE, pelo contrario foi cle quem lhe ameaçou no dia em que lhe atirou. (...)
.”
(Id. 134099299 - p. 32/34).

A corroborar a versão do ofendido, a testemunha
Evandro Santana da Silva
, seu primo, sustentou em juízo que estava pescando junto com a vítima no momento dos fatos e quando passaram pelo porto que era cuidado pelo recorrente, ele começou a falar que estavam passando rede no local, o que foi negado pelo ofendido.

Sustentou que o recorrente afirmou “
cala a boca, se não eu vou dar um tiro em você
”, oportunidade em que saiu e retornou com uma espingarda, atirou contra o ofendido e acertou a sua clavícula.

Por sua vez, a testemunha
Devony Nunes de Assunção
,

Policial Militar, afirmou que a Delegacia recebeu uma ligação de uma senhora chamada Tereza,

relatando que a vítima (seu filho Mauricio), teria sido atingido por disparo de arma de fogo e que o autor do disparo seria o recorrente.

Informou que, em diligências, foi apurado que houve um desentendimento entre a vítima e o recorrente, pois o ofendido estava pescando com tarrafa e o recorrente não aprovou a conduta, então pediu para que a vítima parasse de pescar com a tarrafa, o que não foi atendido. Afirmou que o recorrente teria se exaltado e disparou com uma arma de pressão para cima, mas acabou por acertar a clavícula da vitima.

Por outro lado,
o recorrente
, quando interrogado na delegacia de polícia, afirmou que não tinha a intenção de matar o ofendido, mas apenas de amedrontá-lo, a fim de que ele parasse de passar rede no rio, nas proximidades da propriedade rural em que trabalhava. Justificou que, ao engatilhar a arma de fogo que havia buscado, tinha a intenção de atirar para o alto e assustá-lo, mas a espingarda disparou acidentalmente e ele sequer acreditou na hora que havia atingido o ofendido, que na hora pulou no rio e nadou em direção a outra margem
(Id. 134099299 - p. 16/18).

Em juízo, o recorrente ratificou as declarações, sustentando que o disparo de arma de fogo foi acidental e que teria pego a arma de fogo apenas para assustar a vítima, mas que, ao manuseá-la, acabou por efetuar um disparo.

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao Conselho de Sentença, depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
, nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Jorge Luiz do Amaral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022